Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-34.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022339-34.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 078.952.644-19 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 078.952.644-19 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONHECIMENTO.

“Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. Num. 69930952), interposto por ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUÍDA PELA CLARO S/A PARA JULGAR EXTINTO O PROCESS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que ajuizou ação de inexistência de débito com o objetivo de ver sanados os danos praticados pela parte agravada, vez que incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes indevidamente.

Assevera que em sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a ação foi julgada procedente, condenando a requerida em pagamento de danos morais, com juros e honorários advocatícios.

Alega que interpôs recurso de apelação com o objetivo majorar o valor atribuído ao dano moral, entretanto, a demanda foi julgada prescrita.

Aduz que tanto o acórdão como a sentença merecem reformas, vez que apresentado corretamente o extrato do Serasa para comprovação da negativação, ademais, não há que se falar em prescrição da matéria.

Defende o reconhecimento do prazo prescricional decenal em casos como o dos autos, motivo pelo qual a preliminar de que prescreveu o direito de pleitear reparação civil não deve ser levado em consideração, vez que a presente se encontra dentro do prazo prescricional.

Argumenta que “(...) a apelada não obteve qualquer êxito em comprovar uma suposta inadimplência cujo contrato faz referência a inserção do nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual merece reforma a decisão monocrática id. 53667959, para reconhecer a inexistência do débito em questão, condenação em dano moral no valor arbitrado pelo juízo a quo
.”
(ID. Num. 69930952 – pág. 5)

Requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reformando a decisão de primeira instância que indeferiu os pedidos, sejam fixados os juros legais desde a data do evento danoso, bem como sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para um percentual condizente com os trabalhos desenvolvidos pelos patronos da requerente, ao qual sugere-se um montante de 20% sobre o valor da condenação, com base no artigo 15, II, “h” do Regimento Interno do TJ/MT, como meio de mais salutar e lídima Justiça.

Contrarrazões Num. 75052958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. Num. 69930952), interposto por ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUÍDA PELA CLARO S/A PARA JULGAR EXTINTO O PROCESS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA.

O
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Assim, o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente contra a decisão proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Portanto, em razão de tal impedimento legal, entendo que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado contra o acórdão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021